Tribunal: STF
Processo: MS 37820
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Construtora OAS – em recuperação judicial – em face de ato do Tribunal de Constas da União, consubstanciado no julgamento das contas da Impetrante como irregulares, com condenação a recolhimento de débito e aplicação de multa, apesar da superveniência de prescrição.
    Aduziu que os fatos se referem a um contrato celebrado com o estado do Piauí, em 2/6/99 e que transcorreram vários anos antes de sua citação, bem como com o feito ficando paralisado, sem movimentação, naquela Corte de Contas, a caracterizar a ocorrência de prescrição, em virtude da legislação aplicável ao caso (Lei nº 9.873/99), bem como da pacífica jurisprudência deste STF a respeito do tema.
    Postulou, assim, a pronta concessão de liminar, para a suspensão dos efeitos dessa condenação e, no mérito, a definitiva anulação dessa condenação.
    A autoridade dita coatora prestou as informações solicitadas, instruídas com inúmeros documentos (e-docs. nºs 28 a 38).
    É o relatório.
    Decido:
    Admito o ingresso da União no feito, anotando-se.
    Quanto ao mais, tem-se que a controvérsia em disputa neste mandamus diz com a alegada ocorrência de prescrição, a fulminar o procedimento administrativo em tela, instaurado contra a impetrante, no âmbito do TCU.
    Contudo, a dinâmica dos fatos relacionados a esse processo, enquanto tramitando daquela Corte de Contas, não permite pela pronta conclusão da ocorrência da alegada prescrição, nem mesmo na modalidade intercorrente, na medida em que, muito embora tenha sido julgado o RE nº 636.886, pelo Plenário desta Suprema Corte, o certo é que ainda pende de apreciação o recurso de embargos de declaração interposto em face desse acórdão.
    Assim, ainda remanescem dúvidas quanto à correta maneira como será aplicado o entendimento então firmado, sobre processos em andamento, bem como sobre a forma como incidirá o cômputo desses prazos de prescrição e suas possíveis interrupções.
    Inviável, assim, falar-se, desde logo, na consumação da pretendida prescrição, a justificar a concessão da medida cautelar, notadamente porque não está a impetrante na iminência de ter que desembolsar valores, em virtude dessa condenação, inexistente, assim, para ela, o risco de dano irreparável, ou iminente.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República, para elaboração de parecer (art. 12 da Lei nº 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente